Tribunal: STF
Processo: HC 268988
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Desaforamento da ação penal. Preservação da imparcialidade do corpo de jurados. Alegação de nulidades. Inexistência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reconhecer que o desaforamento da ação penal está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se o desaforamento da ação penal é juridicamente viável.

    III. Razões de decidir

    3. O desaforamento para a Comarca de Maringá/PR ocorreu, principalmente, para preservar a imparcialidade do corpo de jurados. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental desprovido.